Tribunal: TJDFT
Processo: 0731992-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731992-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Denise Alves Gonçalves Agravada: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denise Alves Gonçalves contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0727422-31.2023.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de Impugnação à Penhora de crédito da parte executada DENISE ALVES GONCALVES - CPF/CNPJ: 389.774.601-82, no rosto dos autos de n° 0710075-02.2021.8.07.0018, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Alega a executada, em síntese, que o crédito penhorado tem natureza alimentar, porquanto proveniente da suspensão indevida do tíquete alimentação determinada pelo GDF, sendo, portanto, impenhorável. Intimado, o exequente se manifestou junto ao id. 202494941, pela manutenção da penhora. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; É certo que a impenhorabilidade da verba alimentar encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, contudo essa garantia não é absoluta e pode ser mitigada, desde que se reserve ao executado o mínimo necessário ao custeio de sua subsistência. No caso em apreço, apesar da verba ter origem alimentar, quando este valor é recebido de forma retroativa, sustenta caráter indenizatório, tornando-se, portanto, verba penhorável (Acórdão 1663750, 07314395020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, já decidiu o E. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. CUNHO INDENIZATÓRIO. 1. Além do entendimento majoritário desta egrégia Corte no sentido da possibilidade de penhora de percentual de verba de natureza salarial, a verba representada no precatório objeto da constrição, em princípio, ostenta cunho indenizatório, razão por que não merece acolhida a pretensa declaração de sua impenhorabilidade. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1600956, 07148914720228070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. SUSTENTADA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. VERBA ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR PELO DECURSO DO TEMPO. CRÉDITO DE 2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. A verba representativa do precatório penhorado, embora tenha origem salarial, porquanto possui caráter indenizatório, perde a natureza alimentar em razão do decurso do tempo. 2. Constatado o lapso transcorrido desde o direito ao crédito penhorado, relativo a verbas remuneratórias de abril a outubro de 2013, houve a descaracterização do caráter alimentar do referido crédito estampando no precatório. 3. É possível a penhora de verba referente a precatório, cujo crédito, apesar de possuir, em tese, natureza alimentícia, diz respeito à dívida constituída há quase uma década, já que essa verba não possui mais a função de garantir a subsistência do devedor. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1275580, 07155701820208070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há fundamento para se reconhecer o caráter alimentar da verba penhorada, uma vez que o decurso do tempo descaracterizou sua natureza alimentar. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora realizada. Aguarde-se por 6 meses a transferência dos valores penhorados.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 62405077), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a impugnação à penhora oferecida pelo recorrente nos autos do processo de execução deflagrado pela sociedade anônima recorrida. Afirma que a quantia penhorada corresponde ao montante do auxílio alimentação recebido de modo retroativo pela devedora e ostenta natureza alimentar, característica que não se desvirtua com a singela passagem do tempo, de modo que deve ser observada no caso concreto a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem com o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada e desconstituída a medida constritiva ordenada pelo Juízo singular. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em virtude da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular nos autos da ação de embargos à execução por ela ajuizada (Id. 179292605 dos autos no 0744023-15.2023.8.07.0001). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora, como meio de satisfação de crédito não alimentar, de quantia pertencente à devedora decorrente da condenação do Distrito Federal ao pagamento, aos servidores substituídos pelo SINDIRETA-DF, do montante referente ao benefício alimentação que havia sido ilegalmente suspenso pelo Decreto local no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. A respeito do tema em evidência é preciso destacar que a penhora de valores existentes em conta corrente certamente se revela como o meio mais eficaz na satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. As regras previstas no art. 833 do CPC estabelecem as hipóteses em que não deve ser admitida eventual penhora, com destaque para a impenhorabilidade da remuneração e das “quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família” (inc. IV). No caso a recorrente questiona a penhora determinada pelo Juízo singular ao argumento de que montante respectivo ostenta natureza alimentar, pois decorre do pagamento, em atraso, por força de decisão judicial, da quantia referente ao benefício alimentação que havia sido ilegalmente suspenso. Não há divergência nos autos do processo de origem a respeito da origem do montante penhorado, pois constou na decisão interlocutória ora agravada que os valores constritos são derivados do recebimento, de modo retroativo, do montante referente ao benefício alimentação suprimido de modo indevido. O Juízo singular, por meio da decisão interlocutória ora agravada, entendeu que o valor devido à recorrente, embora de natureza salarial em sua origem, perdeu essa característica com o decurso do tempo, pois seu pagamento ocorreu de modo retroativo, por força de decisão judicial, tratando-se, assim, de quantia que ostenta natureza indenizatória, de modo que deve ser afastada a aplicação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. O pronunciamento judicial impugnado encontra respaldo na jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que o recebimento dos mencionados valores pela devedora, depois de vários anos após a suspensão do seu pagamento, mediante a expedição de precatório, descaracteriza sua natureza originalmente alimentar e justifica o reconhecimento do caráter indenizatório do montante, de modo que é viável a sua penhora como meio de satisfação do crédito buscado. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO A SER PAGO POR RPV OU PRECATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A verba discutida, embora tenha origem salarial ostenta natureza indenizatória, resultando que o decurso de tempo transmutara sua característica alimentar. 3.1. No caso concreto, não há fundamento para reconhecer que o valor a ser recebido pela devedora será utilizado para o seu sustento e de sua família. 3.2. Embora os valores tenham origem salarial, transmutou-se em verba de caráter indenizatório, tornando cabível a constrição judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1805498, 07403510220238070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUICIAL. PENHORA DE CRÉDITOS DECORRENTE DE PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. AFASTADA. 1. O executado afirma que é incabível a penhora de valor decorrente de precatório, sob o fundamento de que a verba teria natureza salarial. 2. De fato, os valores a serem recebidos por meio de precatório são provenientes de verba salarial, no entanto, com o decurso do tempo houve a transmutação do seu caráter alimentar. 3. Deve ser afastada a natureza alimentar dos créditos pretéritos, porquanto inexiste fundamento para reconhecer que o valor a ser recebido pelo devedor, referente ao benefício suspenso no ano de 1996 - sem previsão de expedição do precatório e do seu consequente pagamento - será utilizado para o seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1799770, 07260626420238070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO A SER PAGO POR RPV OU PRECATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. 1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários-mínimos, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal. 2. Em que pese a origem salarial da verba a ser recebida, esta ostenta natureza indenizatória, haja vista a descaracterização do caráter alimentar do crédito pelo decurso do tempo. 3. Agravo de parcialmente provido.” (Acórdão 1776236, 07223280820238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO PRECATÓRIO ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Ainda que oriundo o crédito do precatório de reajuste salarial reconhecido em sentença judicial, após passado muito tempo, ou seja, há quase 17 anos, inviável reconhecer preservada a natureza alimentícia da verba, a viabilizar penhora. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1717017, 07310454320228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de crédito (benefício alimentação) oriundo de precatório. Natureza alimentar descaracterizada pelo decurso de expressivo lapso temporal (quase 30 anos) entre a supressão da verba e o retorno do seu pagamento. Penhora mantida. Precedentes da Corte.” (Acórdão 1710851, 07317885320228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRECATÓRIO. CARÁTER SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. FALECIMENTO DO TITULAR DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o que deve ser extraído, para fins de identificação da verba como impenhorável, é a sua natureza alimentar. 2. Embora o crédito de titularidade do agravante seja decorrente de precatório alimentar, o decurso do tempo, bem como a superveniência do falecimento do titular da verba, desnuda sua origem alimentar, porquanto não mais se destina à manutenção de sua subsistência, ostentando caráter apenas indenizatório. 3. Descaracterizado o caráter alimentar do crédito de titularidade do executado, não há óbice à determinação de penhora no rosto dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1386940, 07293031720218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. SUSTENTADA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. VERBA ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR PELO DECURSO DO TEMPO. CRÉDITO DE 2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. A verba representativa do precatório penhorado, embora tenha origem salarial, porquanto possui caráter indenizatório, perde a natureza alimentar em razão do decurso do tempo. 2. Constatado o lapso transcorrido desde o direito ao crédito penhorado, relativo a verbas remuneratórias de abril a outubro de 2013, houve a descaracterização do caráter alimentar do referido crédito estampando no precatório. 3. É possível a penhora de verba referente a precatório, cujo crédito, apesar de possuir, em tese, natureza alimentícia, diz respeito à dívida constituída há quase uma década, já que essa verba não possui mais a função de garantir a subsistência do devedor. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1275580, 07155701820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, por não ter sido evidenciado pela devedora que a quantia objeto de constrição se ajusta à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da constrição determinada pelo Juízo singular, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito. Convém acrescentar que é atribuição do devedor o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator